Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1014810-82.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (REU), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1014810-82.2020.8.11.0000

AUTOR: P
ROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 6.159/2017, 6.339/2019, E 6.403/2019 – INSTITUIÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR –
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI JURIS
– DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1º, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, esta deve servir exclusivamente com a finalidade de ressarcir o servidor de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, de modo que a sua instituição, sem a devida justificativa, encontra óbice no princípio da moralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.
1014810-82.2020.8.11.0000

AUTOR
: P
ROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face das Leis Municipais ns 6.159/2017, 6.339/2019 e 6.403/2019, todas do Município de Cuiabá, que dispõem sobre a percepção de verba indenizatória ao servidor ocupante do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, no valor de 100 % do seu subsídio, em compensação às despesas custeadas diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições.

O Autor assevera que a Câmara Municipal de Cuiabá – MT aprovou e o Prefeito sancionou a Lei Municipal n. 6.159, de 11 de janeiro de 2017, dispondo sobre o vencimento dos servidores comissionados daquela Casa Legislativa, criando cargos de provimento em comissão, dentre outras providências, a qual foi revogada por completo pela Lei Municipal n. 6.339, de 04 de janeiro de 2019.

Alega que o Anexo VII das indigitadas leis regulamentava as atribuições do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, o qual dispunha,
litteris
:

“ANEXO VII

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

(...)

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR DA PRESIDÊNCIA

Responsabilizar-se pela supervisão de todas as atividades do Gabinete da Presidência, com controle de bens de consumo, responsabilizar-se pela agenda do Presidente, pela guarda dos trabalhos legislativos e documentação oficial, assistir ao Presidente na organização e no funcionamento do Gabinete da Presidência, com a elaboração de pautas de assuntos a serem discutidos e deliberados, assim como deverá assessorar o Presidente com o auxílio quantos aos expedientes a serem despachados ou assinados, a correspondência recebida e exercer outras atividades correlatas;

(...)

CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR Responsabilizar-se pela agenda dos trabalhos legislativos do parlamentar, bem como coordenar todas as atividades do gabinete específico”.

Afirma que, após, foi editada a Lei Municipal n. 6.363, de 06 de março de 2019, a qual alterou e revogou dispositivos da Lei n. 6.339/2019, inclusive o Anexo VII acima transcrito, tendo sido modificada pela Lei n. 6.403, de 27 de junho de 2019, a qual conferiu nova redação ao art. 7º da Lei n. 6.339/2019,
in verbis
:

“Art. 7º O Chefe de Gabinete Parlamentar fará jus a uma verba indenizatória mensal no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em compensação às despesas custeada diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições, condicionada ao cumprimento de metas definidas pelo Vereador a que está vinculado o servidor”
.

Argumenta que a Lei n. 6.339/2019 continua em vigor, tendo sido fortemente alterada pelas Leis n. 6.363/2019 e n. 6.403/2019, tendo os Anexos ns I, II, III e VII da Lei n. 6.339/2019 sido revogados, permanecendo apenas os anexos IV, V e VI.

Salienta que a revogação do Anexo VII da Lei n. 6.339/2019, que norteava as atribuições do Chefe de Gabinete Parlamentar (e seu congênere, o Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência), implicaria num “limbo jurídico”, ficando os referidos cargos, em tese, esvaziados dos seus deveres.

Alega que, todavia, em busca realizada nos Diários Eletrônicos de Contas, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, localizou-se a Resolução n. 005, de 12 de fevereiro de 2019 (Diário Oficial de Contas, Ano 8, Edição n. 1.551, de 14 de fevereiro de 2019), trazendo exatamente a mesma redação do antigo Anexo VII da Lei n. 6.339/2019, ou seja, descrevendo as atribuições dos cargos da Câmara Municipal de Cuiabá, dentre eles, o de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Argumenta que a Constituição Federal, por intermédio de seu artigo 31, expressa que o Poder Legislativo Municipal desempenha o controle externo do Município, fazendo-o com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, sendo absolutamente inconcebível que haja uma retribuição financeira extra em razão de uma atividade que compõe o plexo de competências próprias dos seus servidores.

Assim, inicialmente, Lei n. 6.159/2017 estabeleceu, em seu art. 6º, que o “
chefe de gabinete parlamentar faz jus a uma verba indenizatória correspondente a 60% (sessenta por cento) do subsídio mensal percebido”
; tendo a Lei n. 6.339/2019, em seu art.7º, elevado o montante para
“100% (cem por cento) do vencimento mensal percebido”
.

Por seu turno, a Lei n. 6.403/2019, ao alterar o art. 7º da Lei n. 6.339/2019, fundamenta a concessão da verba indenizatória mensal na
“compensação às despesas custeada diretamente pelo agente público no exercício de suas atribuições”, condicionando seu recebimento ao “cumprimento de metas definidas pelo Vereador a que está vinculado o servidor”
.

O § 1º da atual redação do art. 7º salienta que a
“prestação de contas e a declaração do cumprimento de metas dar-se-ão por relatório de atividades, encaminhado, com anuência do vereador, à Secretaria de Orçamento e Finanças, dispensada a apresentação de comprovantes de despesas”
.

Nesse contexto, afirma que a justificativa para o pagamento da mencionada verba indenizatória, implementada pela Lei n. 6.159/2017, só veio com a Lei n. 6.403/2019, a qual incorre em grave inconstitucionalidade, por se tratar de ajuda de custo para uma obrigação típica e ordinária da função do servidor ocupante do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar.

Assim, a inconstitucionalidade das leis ora impugnadas seria patente, pois, conquanto tenham denominado a verba de indenizatória, sua real natureza seria de complemento remuneratório, uma vez que sua causa de pagamento se confunde com a própria atribuição ordinária do cargo, qual seja,
“responsabilizar-se pela agenda dos trabalhos legislativos do parlamentar, bem como coordenar todas as atividades do gabinete específico”
.

Reitera que não basta que a lei atribua rótulo de indenizatório ao pagamento da verba para que ela possa, nos termos do artigo 37, §11, da CF, estar ressalvada do limite remuneratório do inciso XI, do referido dispositivo, e ser legitimamente paga, sendo essencial que sua natureza jurídica seja verdadeiramente indenizatória, representando, portanto, uma reparação financeira ao servidor público em razão de determinada despesa fixada, com parâmetros objetivos, e principalmente, que a causa da indenização não se confunda com o que já consubstancia a finalidade do pagamento do subsídio.

Acrescenta que o § 1º do art. 7º da Lei n. 6.339/2019, com a redação conferida pela Lei n. 6.403/2019, ao dispensar a apresentação de comprovantes de despesas, dificulta a realização de controle externo.

Aduz que as violações normativas referidas estão representadas, ainda, em afronta à Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação aos artigos 10, 129, 173, § 2º, 193, e 206, e que, além da violação direta a todos a tais dispositivos, o art. 6º da Lei n. 6.159/2017, o art. 7º da Lei n. 6.339/2019, antes da alteração e o art. 7º, caput e seu parágrafo primeiro, da Lei n. 6.339/2019, com a redação conferida pela Lei n. 6.403/2019, importam em violação ao princípio da moralidade,uma vez que de modo disfarçado a instituição de verba indenizatória tratou, ao fim e ao cabo, em verdadeira extensão remuneratória.

Requer a concessão de medida cautelar para suspender atos normativos impugnados, ao argumento de que o
fumus boni iuris
estaria evidenciado no flagrante desrespeito aos dispositivos retromencionados (artigos 10; 129; 173, § 2º; 193; e 206, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Afirma que o
periculum in mora
é permanente, uma vez que os pagamentos realizados a título de verba indenizatória aos servidores ocupantes do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar chegam a 100% do seu subsídio por causa jurídica ilegítima, causando substancial prejuízo ao erário.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020